Tribunal: CARF
Processo: 11080.734507/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734507/2012-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.985 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de janeiro de 2021
Recorrente
PLÍNIO AUGUSTO PUNTEL DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
IMPUGNAÇÃO DO LANÇAMENTO FISCAL. LIMITES DO LITÍGIO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA.
PRECLUSÃO.
A impugnação do sujeito passivo determina os limites do litígio, tendo em
conta a causa de pedir e o pedido. Por força do recurso voluntário é devolvido
ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, considerando-se preclusa as
questões não expressamente contestadas pelo impugnante.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
Deixa-se de apreciar o recurso voluntário quando ausente a contestação
específica dos fundamentos da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734507/2012-86
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.985 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734507/2012-86

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário manejado em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), através do
Acórdão no 03-060.500, de 23/04/2014, cujo dispositivo julgou procedente a impugnação,
mantendo em parte o crédito tributário exigido (fls. 69/72):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2010
DA REVISÃO DE OFÍCIO DA ÁREA TOTAL. ERRO DE FATO.
Com base em provas documentais hábeis e idôneas, cabe acatar a hipótese de erro de
fato, para alterar a área total originariamente declarada, de modo a adequar a exigência
tributária à realidade do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA – VTN. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada o arbitramento do VTN para o ITR/2010, com
base no SIPT/RFB, por não ter sido expressamente contestado nos autos, nos termos da
legislação processual vigente.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Para o exercício de 2010, foi emitida Notificação de Lançamento relativa ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de juros e multa de ofício,
decorrente do procedimento de revisão da declaração do imóvel de área total de 1.089,0 ha,
localizado no município de Terra de Areia (RS), cadastro fiscal sob o no 5.356.287-9 (fls. 24/27).
Após regularmente intimado, o contribuinte deixou de comprovar o Valor da
Terra Nua (VTN) declarado, por meio da apresentação de laudo de avaliação, em conformidade
com a NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), motivo pelo qual
foi arbitrado o valor da terra nua do imóvel rural, a partir de dados extraídos do Sistema de
Preços de Terras (SIPT).
O contribuinte foi cientificado da autuação em 20/11/2012 e impugnou a
exigência fiscal (fls. 33/40).
Intimado da decisão de piso em 06/05/2014, o recorrente apresentou recurso
voluntário no dia 06/06/2014, no qual aduz, em síntese, que o VTN atribuído pela fiscalização
com base no SIPT, equivalente a R$ 4.409,17/ha, está superdimensionado, considerando a
avaliação feita por empresas do ramo imobiliário do município de localização do imóvel, que
estimam a importância de até R$ 2.200,00/ha (fls. 75/78 e 81/85).
É o relatório.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.985 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734507/2012-86

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
De acordo com o art. 14 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe
sobre o processo administrativo fiscal, a impugnação do lançamento pelo autuado instaura a fase
litigiosa.
O art. 16 do mesmo diploma legal determina a observância de determinados
requisitos para a contestação do lançamento fiscal, dentre eles que a impugnação deverá
especificar os pontos de discordância em relação ao ato administrativo, com base em argumentos
de fato e direito. Senão vejamos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Disso tudo, infere-se da legislação que as razões de defesa submetidas à primeira
instância determinam os limites do litígio instaurado com a impugnação do lançamento
tributário.
Por sua vez, a interposição do recurso voluntário transfere ao órgão de segunda
instância o reexame da matéria impugnada pelo autuado, conforme a extensão da petição
apresentada na esfera inicial.
Destarte, o recurso não lhe devolve o conhecimento de matéria não contestada
quando da impugnação do lançamento. Nessa mesma linha de entendimento, o art. 17 do Decreto
no 70.235, de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
De tal forma que não é permitido inovar na postulação recursal para incluir
matérias diversas daquelas anteriormente deduzidas.
As questões não provocadas a debate na primeira instância por meio da peça
vestibular, arguidas pela recorrente somente na fase recursal, constituem matérias preclusas,
vedada a sua análise pelo órgão "ad quem". Caso contrário, haverá afronta ao princípio do duplo
grau de jurisdição administrativa, o qual orienta o processo administrativo fiscal, e à própria
estabilização da demanda nos limites do litígio instaurado.
Escapam dessa regra matérias de ordem pública, as quais transcendem aos
interesses das partes, sendo possível a cognição de ofício pelo julgador, após avaliação da
situação concreta.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.985 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734507/2012-86

No presente processo, a impugnação do contribuinte abrangeu exclusivamente a
existência de erro de fato na área total declarada do imóvel rural. Em procedimento de revisão do
lançamento, o acórdão de primeira instância reduziu a área de 1.089,0 ha para 272,2 ha (fls. 71).
Por outro lado, a decisão de piso julgou que o arbitramento do VTN, com base no
SIPT para o exercício de 2010, não foi expressamente contestado na impugnação, sendo
considerado matéria não impugnada pelo contribuinte.
Ao discordar do valor atribuído ao preço das terras, o apelo recursal inova na
contestação e, ao mesmo tempo, deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão
recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso voluntário.
Com efeito, tal previsão está expressa no inciso III do art. 932 da Lei no 13.105,
de 16 de março de 2015, que trata do Código de Processo Civil, aplicado de maneira supletiva ao
processo fiscal:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
(...)
Em suma, reputo inadmissível o recurso voluntário de fls. 81/85 e dele não tomo
conhecimento.
Conclusão
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital